Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724972-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 025 S/A APELADO: AK SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 43266000), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator